Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PODE SER APRESENTADA A QUALQUER MOMENTO E EM QUALQUER PEÇA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCONSITUIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte autora, cujo decisão lhe deferiu os benefícios da gratuidade de justiça.
2. A ré impugnou a concessão do benefício da gratuidade, sendo a petição recebida como embargos de declaração. Alegou que a autora não teria apresentado declaração de hipossuficiência econômica, bem como deixou de apresentar provas efetivas que não teria condições de arcar com as despesas processuais. Por fim, juntou cópia de imóvel de propriedade da ré, o que comprovaria a ausência de hipossuficiência econômica.
3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Nos termos do art. 99 do CPC: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
5. O art. 1.072 do CPC revogou o art. 4o da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, razão pela qual não há mais necessidade declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho.

6. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. No caso, o fato de a autora possuir imóvel em seu nome, por si só, não lhe retira a condição de hipossuficiência.

7. Intimada, a autora colacionou aos autos seus contracheques, comprovando sua renda mensal, bem como fazer jus ao benefício. Portanto, à míngua de outras provas hábeis a afastar a hipossuficiência que milita em favor da parte autora, rejeita-se a impugnação.
8. Sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.